Tribunal: TJMT
Processo: 1004147-68.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004147-68.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EDINALDO CUSTODIO PEREIRA - CPF: 010.879.551-90 (APELADO), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
HONORÁRIOS PERICIAIS
–
REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO INDEFERIDO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– ACIDENTE DE TRÂNSITO COMO CAUSA DETERMINANTE –

APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SUMÚLA 474 DO STJ – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comporta minoração a quantia arbitrada para a remuneração do perito se é razoável, adequada e condizente com a aplicada pelos Tribunais em situações análogas.

“
Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga", nos termos do art. 2º, da Lei n.º 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente
” (REsp 1185100 - MS).

O
valor do Seguro DPVAT deve ser estabelecido em consonância com o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de R$13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para determinar que a ré pague ao autor R$11.981,25 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (04/04/2018) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante se insurge preliminarmente
contra o montante fixado para os honorários periciais (R$1.200,00) pois seria exorbitante, e argui que deve ser observado o disposto na Resolução n. 232/2016 do CNJ.

Alega que, apesar de já ter efetuado o pagamento, a matéria não está preclusa pois o
decisum
era irrecorrível visto que não se encontra no rol do artigo 1.015 do CPC.

Pede a devolução da quantia excedente aos R$370,00 estabelecidos na Resolução 232/2016 do CNJ.

No mérito,
afirma que o laudo é inconclusivo pois não respeitou os parâmetros descritos na Lei n. 11.945/09 para o cálculo da indenização.

Ressalta que a importância correta é de R$9.450,00, e não a estabelecida na sentença.

Sustenta que a evolução da lesão e sua invalidez permanente se deram em razão de doença preexistente (diabetes) e da negligência do próprio autor, já que nos documentos médicos há a informação de que ele teria se recusado a tomar a medicação necessária. Diante disso, entende que a lide deve ser julgada improcedente.

Contrarrazões no ID. 158152915.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge preliminarmente
contra o montante fixado para os honorários periciais (R$1.200,00) pois seria exorbitante, e argui que deve ser observado o disposto na Resolução n. 232/2016 do CNJ.

Contudo, esse valor se mostra adequado, razoável e em harmonia com o habitualmente arbitrado para avaliações médicas referentes ao Seguro DPVAT, por isso não comporta alteração.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)–
HONORÁRIOS PERICIAIS
– PERÍCIA MÉDICA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO SOMENTE PELA PARTE RÉ – VALOR FIXADO RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, atribui-se a seguradora o ônus de arcar com os encargos periciais, não merecendo reparo a decisão neste ponto.
A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

(TJMT 10193123020218110000, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgamento em 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 15/12/2021).

No mérito, diz que a Ação deve ser julgada improcedente porque o agravamento da lesão e a invalidez permanente têm origem em
doença preexistente (diabetes) e na negligência do próprio autor, já que nos documentos médicos há a informação de que ele teria se recusado a tomar a medicação necessária.

No Informativo n. 0463 do STJ, a Quarta Turma consignou que, para a indenização do seguro DPVAT o veículo automotor de via terrestre, ou sua carga,
tem de ser efetivamente o causador do dano, e não operar como mera concausa, como definido no art. 2º da Lei n. 6.194/1974
e no REsp 1.185.100-MS, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão.

No caso concreto é evidente que o acidente foi determinante, tanto assim que o perito confirmou a compatibilidade das lesões com o ocorrido e os documentos médicos confeccionados na ocasião. Confira-se:

(...)
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta perda funcional total e permanente do membro inferior direito (70%) e perda parcial e permanente da mobilidade do tornozelo direito (25%) em grau intenso (75%)
decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 04 de abril de 2018.

(...)
5) Qual a causa da lesão?

Resposta:
Decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 04 de abril de 2018
.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT -
NEXO DE CAUSALIDADE COM ACIDENTE AUTOMOBILISTICO - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO. - Analisando detidamente o arcabouço probatório coligido aos autos, tem-se que restara devidamente comprovado que o autor sofreu danos permanentes em decorrência do acidente automobilístico de que fora vítima, sendo, portanto, devido o pagamento da indenização estabelecida na sentença primeva.
(TJMG, AC 10701130326781002, relatora Juliana Campos Horta, julgamento em 20/02/2019, publicação em 28/02/2019).

A apelante recorre também do montante indicado pela perícia para a indenização.
Aponta equívoco no enquadramento das lesões na Tabela de quantificação do seguro DPVAT.

Nestes autos, a reparação se submete à Lei 11.482/2007, regra adotada no momento do acidente (04/04/2018), de até R$13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão e a Tabela da citada legislação.

É preciso calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente. A matéria está pacificada na Súmula 474 do STJ:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

A perícia médica (ID. 158152892) concluiu que “o
periciando apresenta

perda funcional total e permanente do membro inferior direito (70%) e perda parcial e permanente da mobilidade do tornozelo direito (25%) em grau intenso (75%)
”.

E mais, que “
apresenta sequela de amputação parcial da coxa esquerda, associado a sequelas de lesão partes moles do tornozelo direito
”.

Logo, trata-se de duas lesões (membro inferior esquerdo e tornozelo direito), e o cálculo deve ser feito de forma individualizada.

Na Tabela, para “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros inferiores
” encontra-se a quantificação de 70% sobre o teto indenizatório de R$13.500,00, ou seja, R$ 9.450,00.

Já para “
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou
tornozelo
”,

a Tabela indica 25% sobre o teto indenizatório, contudo o autor tem direito a 75% dessa importância, consoante graduação no laudo médico, ou seja, R$2.531,25.

Somadas, as indenizações atingem R$11.981,25, como consta na sentença.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – INVALIDEZ PERMANENTE DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO QUANTIFICADA EM 95% –
NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP ANEXA À LEI Nº 11.945/09 E APLICAÇÃO DA REDUÇÃO CONFORME PERDA APURADA –
RECURSO PROVIDO.
Comprovada a lesão suportada pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados na Súmula n° 474.Ocorrido o acidente em 1º/01/2003, ou seja, em data posterior à vigência da Medida Provisória nº 451, de 16/12/2008 (convertida na Lei nº 11.945/09), a qual instituiu a tabela de correspondência entre o grau de uma lesão e seus reflexos nos percentuais indenizatórios, correta é a aplicação proporcional entre a indenização e o grau da invalidez a que foi acometida a parte autora
.

(N.U 0118811-48.2014.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 19/06/2019, DJE de 1º/08/2019).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Não se aplica a esta lide o §11 do art. 85 do CPC, uma vez que os honorários já foram arbitrados em quantia razoável na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023